Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. PRELIMINARES. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CPC, ART. 332. IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). TABELA PRICE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE.

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte sequer pediu a prova que considerou essencial e quando os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

2. Nos termos do CPC, art. 332, é possível o julgamento de improcedência liminar dos pedidos nas causas que dispensem a instrução probatória, em especial, quando as matérias discutidas estão pacificadas em sede de recursos repetitivos (inciso II do referido dispositivo).

3. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).

4. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, e tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).

5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.

6. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.

7. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.

8. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado. No entanto, conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.639.320/SP, "[...] o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

9. O STJ, ao julgar o REsp no 1.578.553, em sede de recursos repetitivos, (Tema 958), decidiu pela validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

10. Não há abusividade quando a quantia cobrada pela instituição financeira a título de registro do contrato junto ao órgão de trânsito é a mesma constante na tabela de preços do DETRAN.

11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.